Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO TÉRMINO DAS OBRAS. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que as empresas que visam lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadram no conceito de fornecedoras.
2. Finalizada as obras sem a entrega do Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) para a liberação da "carta de habite-se" e inexistindo fato imprevisível que configure caso fortuito ou força maior afasta-se a excludente da responsabilidade em relação ao atraso na obra.
3. A ausência da entrega das chaves, quando quitadas as obrigações financeiras por parte do consumidor, caracterizará a inadimplência da construtora.
4. Recurso conhecido e desprovido.